Tribunal: TJSP
Processo: 1000687-57.2019.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura "força maior", excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela

Ementa:
REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura "força maior", excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do pagamento e danos causados aos aparelhos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000687-57.2019.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado CAIXA SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000687-57.2019.8.26.0595 -Voto no 52374b
2
VOTO No
: 52374b
APEL. No
: 1000687-57.2019.8.26.0595
COMARCA: SERRA NEGRA
APTE.
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDO.
: CAIXA SEGURADORA S/A
REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS
ELETRÔNICOS
DO
SEGURADO,
EM
RAZÃO
DE
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em
razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um
raio configura “força maior”, excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia
elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que
está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno
(ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da
atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico
necessário para o enfrentamento de problemas relacionados
com intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se
desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do pagamento e danos
causados aos aparelhos.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 382/390, cujo relatório ora se
adota, julgou procedente ação regressiva ajuizada por Caixa Seguradora
S/A contra Companhia Paulista de Força e Luz CPFL para condenar a ré
ao pagamento de R$ 3.231,00, com correção monetária e juros de mora
desde o ajuizamento.
Inconformada,
apela
a
vencida,
sustentando,
preliminarmente, falta de interesse de agir diante da ausência de pedido
administrativo; inexistir nexo causal entre seus serviços e os danos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000687-57.2019.8.26.0595 -Voto no 52374b
3
fragilidade nos laudos técnicos; necessidade de perícia nos aparelhos
danificados; caber ressarcimento com base na Resolução 414/2010 da
ANEEL. Pugna, enfim, pela reforma da sentença, nos termos de suas
razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A autora, ora apelada, narrou ter ressarcido danos a
aparelhos eletroeletrônicos de seu segurado. Houve oscilação no
fornecimento de energia na rede da ré, fato que acarretou dano a diversos
equipamentos do segurado “ Edmir José Abi Chedid”.
O segurado comunicou o fato à seguradora que, após
minucioso processo de regulação do sinistro, foi indenizado. Com isso, ter-
se-ia sub-rogado nos direitos do consumidor.
Diante disso, voltou-se a seguradora contra a
companhia de energia elétrica, buscando ressarcimento.
A inicial foi instruída, além de outros documentos, com
a apólice do seguro, documentos pessoais do segurado, relatório de
regulação, laudos técnicos, comprovação de pagamento pelos danos
ocorridos e, ainda, com prova da notificação extrajudicial (fls. 44/62).
E mesmo que a autora deixasse de apresentar com a
inicial aqueles documentos acostados, isso não acarretaria inépcia,
porquanto são provas necessárias ao julgamento do feito, e não ao seu
ajuizamento.
Desta forma, temos que a autora produziu provas
suficientes acerca do direito de ressarcimento, não havendo necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000687-57.2019.8.26.0595 -Voto no 52374b
4
perícia ou oitiva de testemunhas.
Pois bem, tenho que, via de regra, um acontecimento
natural como a queda de um raio configura “força maior”, excludente de
responsabilidade. Mas não em hipóteses como a que ora se aprecia. Isso
porque, no ramo explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), esse
tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação de
serviços. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou
seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se
prestou).
Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico necessário
para o enfrentamento de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
Portanto, a perícia nos autos não se afigura necessária.
Ademais a realização de perícia para apuração de danos
ocorridos há vários anos e já solucionados não surtiria o efeito esperado,
acarretando, tão somente, procrastinação desnecessária e atraso na entrega
da prestação jurisdicional.
A Lei 8.987/95 (que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art.
175 da Constituição Federal, e dá outras providências), em seu artigo 6o,
prevê que “toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta
Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato”.
No § 1o , define “serviço adequado”, com sendo “o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000687-57.2019.8.26.0595 -Voto no 52374b
5
satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das
tarifas”.
O direito à reparação dos prejuízos decorrentes da má-
prestação desses serviços encontra albergue em todo o arcabouço jurídico
pátrio.
A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, prevê
que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
A legislação protetiva do consumidor, adotando a teoria
do risco do negócio, responsabiliza de forma objetiva o fornecedor pela
deficiência na prestação dos serviços postos à disposição da coletividade
(art. 14), exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3o,
inciso II), inocorrentes à espécie.
A mesma tese também foi adotada pelo novo Código
Civil, que reza que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (art.
927)
e
“...independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando
a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem” (parágrafo único).
Com efeito, não restam dúvidas que a atividade
desenvolvida pela ré resulta em proveito ao agente ao mesmo tempo em
que acarreta riscos patrimoniais a terceiros. Riscos estes inerentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000687-57.2019.8.26.0595 -Voto no 52374b
6
negócio que desenvolve, impedindo, desse modo, que se alce um episódio
como o que ora se aprecia, à categoria de imprevisível ou mesmo
inevitável.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:
Seguro. Ação de ressarcimento de danos, ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação de energia
elétrica, que provocou danos em equipamentos do segurado. Relação de
consumo configurada. Responsabilidade objetiva da Concessionária de
serviço público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF e 14, do CDC.
Inobservância da Resolução 414/2010, da ANEEL. Irrelevância.
Circunstância que não tem o condão de afastar a responsabilidade da
prestadora de serviço público. Concessionária que não se desincumbiu do
ônus de provar alguma das causas excludentes de responsabilidade (art. 14.
§3o do CDC). Dever de indenizar da Concessionária reconhecido. Sentença
mantida. Recurso improvido.(TJSP-26a Câmara de Direito Privado, ap
1026874-66.2014.8.26.0114, rel. Bonilha Filho, j. 20.10.2016)
“AÇÃO
DE
REGRESSO
Seguradora
contra
concessionária de energia elétrica Cobertura de avarias em equipamentos
de empresa segurada em razão de sobrecarga elétrica Responsabilidade
objetiva (art. 37, § 6o, CF) Restrição ao ressarcimento de danos por
resolução de agência reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que não se
admite Temporal e queda de raios que não se configuram caso fortuito ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000687-57.2019.8.26.0595 -Voto no 52374b
7
força maior Danos que podem ser evitados com a utilização de tecnologia
adequada Dever de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido Nexo causal configurado Reembolso limitado à indenização
paga ao segurado Verba despendida a título de regulação de sinistro que
não integra a obrigação de reembolso Inteligência do art. 786, do CC, e da
Súmula 188, STF Ação procedente em parte Sentença mantida Apelação e
recurso
adesivo
desprovidos”
(TJ/SP,
Apelação
no
0198863-15.2008.8.26.0100, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz
Antonio de Godoy, j. em 30.06.2015).
“Seguro residencial. Ação regressiva. Descarga elétrica.
Danificados equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de raios que
não configura caso fortuito ou força maior, de modo a excluir a
responsabilidade da concessionária. Responsabilidade da ré pelo sinistro.
Pagamento da indenização ao segurado devidamente comprovado.
Ressarcimento devido. Ausência de pedido administrativo não desobriga a
ré ao ressarcimento. Sentença mantida. Recurso desprovido” (TJ/SP
Apelação 1005256-39.2016.8.26.0100, 1a Câmara Direito Privado Relator
Des. Claudio Godoy, j. 13.07.2016).
“SEGURO Ação regressiva ajuizada por seguradora
sub-rogada no direito da segurada visando ressarcimento de valor pago
sobre sinistro envolvendo danos em equipamentos elétricos por oscilação
de energia - Hipótese dos autos em que a seguradora, sub-rogada nos
direitos da segurada, pretendendo o reembolso dos valores pagos, dirigiu
suas pretensões diretamente ao causador dos danos, ou seja, a distribuidora
de energia Possibilidade (Súmula 188 do STF) Legitimidade passiva da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000687-57.2019.8.26.0595 -Voto no 52374b
8
ÔNUS DA PROVA - SEGURO Ação regressiva ajuizada por seguradora
sub-rogada no direito da segurada Ré que alega fornecimento adequado de
energia elétrica Especialmente para o caso em apreço, o ônus da prova a
ela ré, pertencia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Novo CPC -
Contudo não logrou êxito nesta comprovação Imposição do ônus da prova
ao réu Ônus da prova. Art. 373, II, CPC/15 Sentença mantida, pelos seus
próprios fundamentos. Seguro residencial. Ação regressiva. Descarga
elétrica. Danificados equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de
raios que não configura caso fortuito ou força maior, de modo a excluir a
responsabilidade da concessionária. Responsabilidade da ré pelo sinistro.
Pagamento da indenização ao segurado devidamente comprovado.
Ressarcimento devido. Ausência de pedido administrativo não desobriga a
ré ao ressarcimento. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA
Documento que comprova os danos em parte dos equipamentos juntados
aos autos em sede recursal Preclusão Recurso não provido. RECURSOS
NÃO PROVIDOS (TJSP; Apelação no 1106027-59.2015.8.26.0100,
Relator Roberto Mac Cracken; 22a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/09/2016).
Ainda que a seguradora não seja consumidora, a pessoa
segurada pode ser assim classificada.
Houve realização de perícia nos aparelhos por
especialistas, porquanto não haveria pagamento do seguro sem prova
concreta da causa do dano. E, nos laudos produzidos, nada indicava defeito
na instalação elétrica interna dos segurados.
No mais, não cabe limitar o valor do ressarcimento aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000687-57.2019.8.26.0595 -Voto no 52374b
9
termos da Resolução no 414/2010, da ANEEL, porquanto a indenização
precisa ser integral, consoante normas protetivas do consumidor.
Demonstrado o dano, o nexo de causalidade e o pagamento da
indenização, cumpre à concessionária de energia, cuja prestação de
serviços denotou defeitos, ressarcir a empresa seguradora.
Com o resultado preconizado os honorários fixados
permanecem inalterados.
Em suma, as razões recursais, não abalaram os sólidos
fundamentos da r. sentença guerreada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator